Tribunal: TJDFT
Processo: 0749214-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CÔMPUTO DOS DIAS REMIDOS COMO PENA CUMPRIDA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 128 DA LEP. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de correção do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), ao fundamento de que os dias remidos não poderiam ser abatidos do total da pena, mas apenas acrescidos ao tempo de cumprimento para fins de progressão. A defesa sustenta que os dias remidos devem constar como pena cumprida, nos termos do art. 128 da LEP, com reflexos na pena remanescente e nos cálculos de progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os dias remidos devem ser computados como pena efetivamente cumprida — reduzindo a pena remanescente — ou se devem apenas ser somados ao tempo de prisão cumprido, sem abatimento do total da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 128 da LEP determina que “o tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos”, o que impõe o reconhecimento de que os dias remidos reduzem a pena remanescente.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o tempo remido deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, com repercussão em todos os cálculos executórios, inclusive progressão de regime (HC 167.537/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
5. O adequado cômputo dos dias remidos exige sua inclusão como pena cumprida no RSPE, com a consequente redução da pena remanescente e ajuste dos marcos de benefícios.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.